Tribunal: TJDFT
Processo: 0737065-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737065-50.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Bradesco Financiamentos S.A. Agravado(s) Daniel Hilde da Conceição Silva de Jesus Relator(a) Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Relator(a) Eventual Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra pronunciamento emanado do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 139116689 do processo de referência), na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pela agravante em desfavor de Daniel Hilde da Conceição Silva de Jesus, processo n. 0704702-50.2022.8.07.0019, com o seguinte teor: 1. Determinação de emenda parcialmente atendida. 2. Recebo a emenda à inicial somente quanto à apresentação de nota fiscal ou documento correspondente em que conste a informação de placa, chassi ou renavam do veículo que se pretende buscar e apreender. 3. No mais, quanto à comprovação da constituição da parte requerida em mora, a parte autora, por meio da petição de ID 133622343, formula pedido de reconsideração da decisão determinou a emenda à inicial (ID 131576259). 4. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 5. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 6. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 133622343. 7. Diante disso, cumpra a parte autora a determinação de emenda de ID 131576259, item 7: "Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969." 8. Prazo DERRADEIRO: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 9. Alerto a parte autora que não será concedida nova oportunidade para cumprimento. Em razões recursais (Id 40869569), a instituição agravante, preliminarmente, defende o cabimento do recurso, bem ainda busca evidenciar os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, quanto à comprovação da mora, afirma ter enviado a notificação para a parte requerida no endereço informado no contrato, nos termos exigidos pelo art. 2o, § 2o, da DL n. 911/1969, com a modificação da Lei n. 13.043/2014, e, apesar de não ter sido recebido pela própria parte, entende ser válida dita notificação para efeito de comprovação da cientificação da devedora. Argumenta ter direito ao deferimento da liminar de busca e apreensão, na forma do art. 3o, do DL n. 911/1969, com a alteração da Lei n. 13.043/2014, porque estão atendidos os requisitos exigidos para a concessão. Indica jurisprudência que entende corroborar suas alegações. Pede, ao final: Preliminarmente, considerando as razões invocadas, digne-se este Egrégio Tribunal a conceder efeito ao presente recurso, deferindo o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar o regular prosseguimento do feito, com o DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, diante da validade da notificação juntada ao feito. Subsidiariamente, seja concedido EFEITO SUSPENSIVO para evitar a extinção precoce da demanda por indeferimento da inicial e, via de consequência, perda do objeto recursal. Ao final, requer seja este recurso CONHECIDO E PROVIDO para cassar a decisão combatida, bem como confirmar os efeitos da tutela antecipada, DEFERINDO A MEDIDA LIMINAR de busca e apreensão diante da comprovação da mora, nos termos da lei. O recorrente instruiu a petição recursal com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 40869571 pp. 1-2). Os autos vieram-me distribuídos na condição de relatoria eventual (certidão de Id 40968379). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Extrai-se do caderno processual de origem que o banco agravante ingressou com ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em desfavor de Daniel Hilde da Conceição Silva de Jesus. Ao receber a petição inicial a magistrada de 1o grau, em pronunciamento datado de 19/7/2022, determinou a emenda da peça vestibular (Id 131576259 do processo de referência), nos seguintes termos: 1. Despesas processuais recolhidas (ID 128257815). 2. Instrua-se a petição inicial com documento indispensável à sua propositura, qual seja, a nota fiscal ou documento correspondente, uma vez que não consta no contrato de ID 128257812 a informação de placa, chassi ou renavam do veículo que se pretende buscar e apreender, não sendo possível presumir que seja o mesmo descrito na inicial (CPC, art. 320). 3. No mais, em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 128257813), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "mudou-se". 4. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 5. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 6. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 7. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 8. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau o autor registrou ciência da “expedição eletrônica” de 19/7/2022, em 29/7/2022. O demandante compareceu aos autos, em 12/8/2022, colacionando a petição de Id 133622343 do processo de referência. Em seguida, foi proferido ato judicial de Id 139116689 do processo de referência, em 10/10/2022, com o seguinte teor: 1. Determinação de emenda parcialmente atendida. 2. Recebo a emenda à inicial somente quanto à apresentação de nota fiscal ou documento correspondente em que conste a informação de placa, chassi ou renavam do veículo que se pretende buscar e apreender. 3. No mais, quanto à comprovação da constituição da parte requerida em mora, a parte autora, por meio da petição de ID 133622343, formula pedido de reconsideração da decisão determinou a emenda à inicial (ID 131576259). 4. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 5. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 6. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 133622343. 7. Diante disso, cumpra a parte autora a determinação de emenda de ID 131576259, item 7: "Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969." 8. Prazo DERRADEIRO: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 9. Alerto a parte autora que não será concedida nova oportunidade para cumprimento. É, frente a esse decisum que o autor, ora agravante, se insurge. Não obstante, verifico, diante de todo este cenário, que o agravo de instrumento interposto em 1o/11/2022 é manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento supostamente causador de gravame à demandante, aqui agravante, determinando a emenda da inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, foi o proferido em 19/7/2022 (Id 131576259 do processo de referência), de cujo teor a parte recorrente teve conhecimento inequívoco quando registrou, em 29/7/2022, ciência da “expedição eletrônica” de 19/7/2022. Importa consignar que não há qualquer óbice para que a parte, simultaneamente, apresente pedido de reconsideração e interponha o recurso próprio. Não obstante, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender nem interromper o prazo recursal em andamento. No caso, a parte recorrente estava ciente da primeira determinação de emenda desde 29/7/2022. Logo, o manejo do agravo de instrumento em 1o/11/2022, quando transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso, que há muito se encerrou, acarreta sua intempestividade. Oportuno transcrever o seguinte escólio doutrinário, de inteira aplicação ao caso em apreço: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo (...). (Theotônio Negrão, em Código de Processo Civil, 42a edição, p. 643). Ao demais, consolidado é o entendimento jurisprudencial STJ no sentido de que porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020.) Seguindo o mesmo norte, este e. Tribunal, inclusive esta c. 1a Turma Cível decidiu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022) Sem perder esta linha de raciocínio, sobreleva notar que a juíza a quo, no pronunciamento judicial aqui combatido, que apreciou o pedido de reconsideração admoestou que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão, e foi categórica em “NADA A PROVER” quanto ao referido pleito (Id 139116689 do processo de referência). Noutra perspectiva, constata-se o não cabimento do recurso, diante da preclusão lógica. Como adrede observado, a juíza a quo, ao receber a petição, determinou a emenda da peça vestibular (Id 131576259 do processo de referência). Em atendimento à determinação o autor compareceu aos autos colacionando a petição de Id 133622343 do processo de referência. Com efeito, o art. 1.000 do CPC dispõe que: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Ora, é certo que a anterior conduta da parte, ao proceder à emenda da peça de ingresso, revela-se incompatível com a pretensão deduzida nesta sede, caracterizando, pois, o fenômeno da preclusão lógica, o que revela a ausência de interesse recursal. Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. Em se constatando a existência de ato incompatível com a vontade de recorrer, há de se reconhecer a aceitação tácita da decisão, na forma do que determina o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando inviabilizada a discussão futura do tema em razão de preclusão lógica [...]. (Acórdão 1423329, 00002370620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO. EMENDA À INICIAL EXCLUÍNDO O GENITOR DO POLO PASSIVO. INCOMPATIBILIDADE COM A VONTADE DE RECORRER. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, por preclusão lógica da matéria discutida. 2. É inviável a alteração do polo passivo com a inclusão de novo litigante no curso da marcha processual da execução, nos termos do art. 108 do CPC/2015, ante o princípio da estabilização da demanda. 3. Verificado que o magistrado determinou a emenda à inicial para excluir da execução fundada em contrato de serviços educacionais o genitor que não subscreveu o contrato, tem-se por operada a preclusão lógica do agravo de instrumento contra a referida decisão na hipótese em que o agravante atende a determinação da emenda a inicial e nem mesmo pede efeito suspensivo no recurso de agravo 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1362170, 07024540820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021) Por fim, se tudo isso não fosse o bastante, verifica-se do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do CPC não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. Com efeito, analisando, mesmo que de forma perfunctória, o pronunciamento judicial em tela depreendo ter o magistrado de origem apenas determinado a emenda da petição inicial com documento indispensável à formação do processo, qual seja, a comprovação da notificação extrajudicial da mora comunicada à parte agravada no endereço informado no contrato de mútuo. Dito pronunciamento advertiu a parte autora, ora agravante, que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial. Esta advertência, contida na parte final do ato judicial recorrido, está evidentemente fundamentada no artigo 321 do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Mister destacar, ademais, que, malgrado tenha sido nominado como “decisão”, é sabido que para fins de recorribilidade mostra-se irrelevante o nomen iuris atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo é a partir do seu conteúdo, e de sua potencial carga de lesividade ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. No caso, trata-se, em verdade, de despacho, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para completar a petição inicial com documento indispensável ao processamento da demanda, considerado necessário em fase de recebimento da peça vestibular da ação de busca e apreensão, de modo a viabilizar o exame da tutela de urgência de busca e apreensão. Pronunciamento esse que não admite ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Ao demais, vale ressaltar, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso não seja cumprida a determinação de emenda da inicial, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilitará ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Deste modo, sob qualquer prisma, concluo pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para pronunciamento que determinou a emenda da inicial. Quer pela intempestividade, na medida em que ataca decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna, cujo prazo não foi suspenso ou interrompido pela apresentação de pedido de reconsideração; quer pela preclusão lógica, diante da postura contraditória, ao atender a ordem de emenda da peça de ingresso, e agora, nesta sede, pretender a modificação de aludida determinação; quer porque busca impugnar pronunciamento judicial que determina emenda à petição inicial, conforme proferido na ação de busca e apreensão movida pela parte agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Comunique-se ao juiz da causa. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 5 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora Eventual (art. 82, § 2o c/c art. 90, do RITJDFT)